Tribunal: TJMT
Processo: 1034480-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034480-61.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVIS PAES DE ARRUDA - CPF: 702.828.461-15 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL E AUTÔNOMA. DIREITO MATERIAL À PROVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse processual em demanda revisional de contrato bancário cumulada com pedido incidental de exibição de documentos, sob o argumento de inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ação revisional cumulada com pedido de exibição de documentos configura via processual adequada; e (ii) há interesse de agir na hipótese em que a instituição financeira não atende requerimento administrativo de fornecimento de documentos contratuais.

III. Razões de decidir

3. A pretensão deduzida não se limita à exibição autônoma de documentos, ostentando natureza de ação revisional, sendo o pedido exibitório instrumental à tutela principal, o que afasta a alegação de inadequação da via eleita.

4. Ainda que considerada como ação autônoma de exibição de documentos, é juridicamente admissível sua propositura pelo procedimento comum, independentemente de urgência, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp no 1.803.251/SC).

5. O interesse processual resta configurado diante da demonstração da relação jurídica entre as partes, da prévia solicitação administrativa não atendida e da resistência da instituição financeira em fornecer os documentos.

6. A inércia do banco evidencia a necessidade da tutela jurisdicional, sendo inaplicável a exigência de risco de perecimento da prova prevista no art. 381 do CPC, por não se tratar de produção antecipada de provas.

7. Incide, ademais, o dever de informação nas relações de consumo, impondo ao fornecedor a obrigação de disponibilizar documentos contratuais ao consumidor, reforçando a utilidade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para afastar a extinção do feito e determinar o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento
:

“1. É adequada a ação revisional de contrato cumulada com pedido incidental de exibição de documentos, sendo este instrumento de viabilização da pretensão principal. 2. A ação autônoma de exibição de documentos é admissível pelo procedimento comum, independentemente de urgência, desde que demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional. 3. A ausência de atendimento a requerimento administrativo configura pretensão resistida e caracteriza o interesse de agir.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 318, 381, 396 e 485, VI; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.10.2019; STJ, Tema 648.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ELVIS PAES DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, no bojo da
Ação Revisional c/c Pedido Incidental de Exibição de Documentos c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada em desfavor de
PARANÁ BANCO S/A
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da inadequação da via eleita.

Alega o recorrente que a sentença incorreu em manifesto equívoco ao descaracterizar a natureza da demanda, interpretando-a como mera ação autônoma de produção antecipada de provas, e não como uma Ação Revisional de Contrato com pedido incidental de Exibição de Documentos.

Argumenta que o interesse processual reside
"na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para acessar informações que o Apelado se negou a fornecer administrativamente, e que são cruciais para a análise do mérito da revisão contratual"
(ID 358243375, pág. 4). Sustenta ainda que a pretensão resistida ficou claramente demonstrada, pois
"o Apelante diligenciou na via administrativa, enviando notificação extrajudicial ao Apelado (Docs. Num. 170556182 e Num. 170556183), requerendo os documentos. A ausência de resposta efetiva ou o fornecimento insatisfatório caracteriza a resistência do Banco Réu, tornando necessária a intervenção judicial"
(ID 358243375, pág. 5).

O apelante argumenta também que a fundamentação da sentença, ao aplicar o entendimento do RE 631.240/STF (Tema 350) para extinguir o feito por ausência de interesse de agir, está equivocada, pois
"o referido tema trata da necessidade de prévio requerimento administrativo em matéria previdenciária, o que não se confunde com a presente demanda, que versa sobre relação de consumo bancária".
Defende que a exibição dos documentos não possui caráter meramente satisfativo e autônomo, como erroneamente concluído pelo juízo a quo, mas é instrumental à revisão do contrato principal.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, afastando a preliminar de ausência de interesse processual e inadequação da via eleita, com o retorno dos autos à Vara de origem para o regular processamento do feito, com o prosseguimento da Ação Revisional de Contrato, incluindo a análise do mérito dos pedidos formulados pelo Apelante. Pleiteia, ainda, a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade e à litigiosidade existente.

Consta nos autos certidão (ID 359080377) informando que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos, estando, portanto, isenta do preparo recursal.

Em contrarrazões (ID 358243379), a parte recorrida PARANÁ BANCO S/A alegou, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, com base no art. 382, §4o do CPC, que estabelece:
"Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
". Argumenta que
"a ressalva prevista, no entanto, mostra-se inaplicável ao caso em comento, no qual não houve indeferimento da produção de prova pretendida, mas, ao revés disso, houve a pronta e imediata apresentação da prova pleiteada pela Apelante"
(ID 358243379, pág. 3).

Alega, ainda, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que
"a parte Apelante não observou adequadamente o referido princípio, ao deixar de apresentar argumentos consistentes e específicos para sustentar sua irresignação"
. No mérito, defende a ausência de prévio requerimento válido e de pretensão resistida, afirmando que
"o Banco Apelado disponibiliza em seu site a informação do contato exclusivo para solicitações de disponibilização de segunda via de Contratos"
.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios e custas, argumentando que
"a presente demanda versa, tão somente, acerca do pedido exibição de documento e não tem caráter litigioso"
(ID 358243379, pág. 6). Por fim, alerta quanto à impossibilidade de supressão de instância, considerando que "a demanda foi julgada extinta inicialmente, em razão da ausência de pressupostos processuais" (ID 358243379, pág. 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ELVIS PAES DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, no bojo da
Ação Revisional c/c Pedido Incidental de Exibição de Documentos c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada em desfavor de
PARANÁ BANCO S/A
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da inadequação da via eleita.

Infere-se dos autos que a demanda versa sobre pedido cautelar de exibição de documentos, por meio do qual o autor busca obter informações relativas a contratos de empréstimo consignado, a fim de verificar a eventual existência de encargos não pactuados e viabilizar futura ação revisional.

Para tanto, requer a apresentação, pelo réu, de documentos essenciais, tais como contratos, planilhas do custo efetivo total, demonstrativos de juros e encargos, informações sobre capitalização, eventuais refinanciamentos, incidência de IOF, tarifas bancárias e comprovantes de portabilidade.

Alega ser aposentado do INSS, com renda bruta de R$ 2.957,93, reduzida para R$ 1.199,75 após descontos, dentre os quais consta empréstimo consignado junto ao BANCO PARANÁ S.A., no valor mensal de R$ 39,95, sem que tenha tido acesso aos respectivos instrumentos contratuais ou às condições pactuadas.

Sustenta, ainda, ausência de transparência quanto aos encargos aplicados e à origem dos descontos, afirmando ter buscado solução na via administrativa, sem êxito.

Após a regular instrução do feito, o juízo a quo julgou o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, em razão da inadequação da via eleita. Vejamos:

“[...]
É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO:

O Art. 381 do CPC prevê que a produção antecipada de provas somente é cabível quando houver fundado receio de que a prova se torne inacessível, necessidade de sua antecipação para autocomposição ou indispensabilidade do conhecimento prévio dos fatos para o ajuizamento de ação principal.

Entretanto, observa-se que, na presente hipótese, o pedido foi formulado com caráter satisfativo e autônomo, sem qualquer demonstração concreta de risco de perecimento da prova ou da necessidade de preservação de elementos probatórios para ação futura. O autor busca, na verdade, obter documentos que entende possuir direito de acesso, pretensão que não se amolda às hipóteses taxativas do art. 381 do CPC.

A jurisprudência consolidada tem reafirmado que a ação autônoma de exibição de documentos, com nítido conteúdo satisfativo, não possui cabimento na sistemática atual, salvo se vinculada a uma relação processual principal ou instrução de ação revisional. Nesse sentido, embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.803.251/SC, tenha reconhecido a possibilidade excepcional de pedido de exibição pelo procedimento comum, é pacífico que, na ausência de urgência probatória ou risco de inacessibilidade, falta interesse processual.

Tem-se a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si — que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão —, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova— caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa — já existente/já produzida — que se encontre na posse Documento: 96319745 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 08/11/2019 Página 1de 2 de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável — e tecnicamente mais adequado — o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido. (STJ. RECURSO ESPECIAL No 1.803.251 - SC (2018/0235823-3). Rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Data do Julgamento 08/11/2019).

No caso concreto, o autor não demonstrou a existência de risco de perda da prova, tampouco a indispensabilidade do conhecimento dos contratos para a propositura de futura ação revisional.

Ademais, a própria notificação extrajudicial acostada, enviada via e-mail, demonstra que o pedido de exibição foi formulado de forma satisfativa, sem qualquer risco de perecimento do direito à informação, configurando mera pretensão administrativa de acesso a documentos bancários.

Dessa forma, verifica-se a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual, uma vez que o pedido de exibição documental foi apresentado como pretensão autônoma, dissociada de qualquer situação excepcional prevista no art. 381 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por ausência de interesse processual, diante da inadequação da via eleita. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DE INADISSIBILIDADE RECURSAL

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pelo apelado, com fundamento no art. 382, §4o do CPC, que dispõe:
"Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário".

A preliminar
NÃO
merece acolhimento.

O dispositivo invocado pelo apelado refere-se ao procedimento de produção antecipada de provas, disciplinado nos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil. Todavia,
a demanda em exame não se amolda a essa hipótese, porquanto não se trata de mera produção antecipada de provas, mas de ação revisional de contrato cumulada com pedido incidental de exibição de documentos.

A própria sentença recorrida, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, amparou-se no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o pedido de exibição ostentaria caráter satisfativo e autônomo. Trata-se, portanto, de
sentença terminativa proferida no âmbito de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum
, e não de decisão inserida no rito específico da produção antecipada de provas.

Nessa perspectiva, o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, não incidindo a limitação prevista no art. 382, § 4o, do mesmo diploma legal.

Também não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Com efeito, as razões recursais enfrentam, de modo específico, os fundamentos adotados na sentença, demonstrando, com clareza, o alegado equívoco na qualificação jurídica da demanda e na conclusão quanto à ausência de interesse processual.

Verifica-se, assim, que o apelante atendeu ao requisito previsto no art. 1.010, III, do CPC, ao expor de forma adequada as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma do decisum.

Presentes, ademais, os demais pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

- DO MÉRITO

A controvérsia central veiculada no presente recurso gravita em torno da precisa qualificação jurídica da ação proposta pelo autor e, por via de consequência, da aferição da adequação da via processual eleita, bem como da efetiva presença do interesse de agir, enquanto condição legitimadora do exercício do direito de ação.

O magistrado de primeiro grau, ao examinar a postulação deduzida, perfilhou o entendimento de que o pleito de exibição de documentos foi formulado sob feição eminentemente satisfativa e autônoma, dissociando-se, assim, das hipóteses estritamente delineadas no art. 381 do Código de Processo Civil, dispositivo que disciplina, de modo taxativo, a produção antecipada de provas. À luz dessa compreensão, concluiu pela inadequação da via eleita, reconhecendo a ausência de interesse processual e, por conseguinte, determinando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a ação proposta pelo autor não se limita a um pedido autônomo de exibição de documentos, mas constitui uma ação revisional de contrato com pedido incidental de exibição de documentos, conforme se depreende do próprio título da petição inicial: "Ação Revisional c/c Pedido Incidental de Exibição de Documentos c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência".

A exibição de documentos, no caso, não possui caráter meramente satisfativo, mas instrumental à pretensão principal de revisão dos contratos de empréstimo consignado, visando identificar a existência de juros não contratados e abusivos, bem como a restituição de valores eventualmente pagos indevidamente.

Nesse contexto, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.803.251/SC, reconheceu a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Confira-se a ementa do julgado:

" RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS . INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts . 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes) . 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4 . Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381 . 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2 .1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4 .2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5 . Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)

No aresto em referência, o Superior Tribunal de Justiça assentou compreensão no sentido de que, para além das hipóteses marcadas pela urgência e pelo risco de perecimento da prova, tal como delineadas no art. 381 do Código de Processo Civil, o direito material à prova pode igualmente consubstanciar-se na prerrogativa de exigir, com fundamento em disposição legal ou avença contratual, a exibição de documento ou coisa que se encontre sob a posse de terceiro.

Para essa específica conformação jurídica, revela-se plenamente admissível o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, a qual, à míngua de disciplina procedimental própria, submete-se ao rito comum, na forma preconizada pelo art. 318 do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção, ainda que se cogitasse da qualificação da pretensão deduzida pelo autor como pedido autônomo de exibição de documentos, e não como pleito incidental deduzido no bojo de ação revisional,
remanesceria hígida a adequação da via eleita
, em estrita consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Destarte,
não prospera a alegação de inadequação da via processua
l, seja porque a demanda ostenta natureza revisional, cumulada com pedido incidental de exibição de documentos, seja porque, ainda que se tratasse de pretensão autônoma, sua veiculação pelo procedimento comum revela-se juridicamente idônea, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Superada a questão da adequação da via eleita,
impõe-se perquirir a presença do interesse de agir,
notadamente sob a perspectiva da necessidade, cuja ocorrência foi afastada pelo juízo de origem.

O interesse processual, como assente na dogmática processual, revela-se por meio do binômio
necessidade-utilidade da tutela jurisdicional
. A
necessidade
emerge da impossibilidade de obtenção da satisfação do direito material invocado sem a intervenção do Poder Judiciário, ao passo que a
utilidade
se consubstancia na aptidão do provimento jurisdicional para propiciar ao demandante o resultado prático favorável almejado.

No que concerne, especificamente, à exibição de documentos, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial no 1.349.453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 648), firmou orientação no sentido de que:

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) revela-se cabível como medida preparatória destinada à instrução da ação principal, sendo suficiente a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento dirigido à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, e o adimplemento do custo do serviço, conforme previsão contratual e regulamentação da autoridade monetária.”

Embora o referido precedente tenha sido consolidado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
seus fundamentos permanecem hígidos
e plenamente aplicáveis à sistemática introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015, com as devidas adaptações, notadamente no que se refere à natureza jurídica da demanda, que deixou de ostentar caráter cautelar para assumir feição cognitiva, submetida ao procedimento comum.

À luz dos parâmetros delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o exame criterioso dos requisitos ali estabelecidos, cuja incidência, no caso concreto, revela-se inequivocamente demonstrada.

A existência de relação jurídica entre as partes mostra-se incontroversa, porquanto decorre de contratos de empréstimo consignado regularmente celebrados entre o autor e a instituição financeira demandada.

No que concerne à exigência de prévio requerimento administrativo, depreende-se dos autos que o autor promoveu a devida notificação extrajudicial dirigida ao banco réu, por meio da qual postulou a exibição dos documentos atinentes aos contratos de empréstimo consignado, consoante se infere das razões recursais, com remissão aos documentos identificados pelos IDs 170556182 e 170556183.

Relativamente ao adimplemento de eventual custo do serviço, não há qualquer elemento probatório a indicar que a instituição financeira tenha condicionado o fornecimento dos documentos ao pagamento de tarifa, tampouco que tenha previamente cientificado o autor acerca da existência de custos para a obtenção das cópias requeridas.

De seu turno, o banco apelado, em sede de contrarrazões, limita-se a alegar a disponibilização, em seu sítio eletrônico, de canal específico para solicitações de segunda via de contratos, sem, contudo, lograr demonstrar que tenha efetivamente respondido à notificação extrajudicial encaminhada pelo autor, ou mesmo que tenha providenciado a entrega dos documentos vindicados antes do ajuizamento da demanda.

A inércia da instituição financeira, consubstanciada na ausência de resposta à notificação extrajudicial em prazo razoável, configura hipótese típica de pretensão resistida, evidenciando, por conseguinte, a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a obtenção dos documentos pretendidos, o que, por si só, basta à caracterização do interesse de agir.

Cumpre assinalar, ademais, que, tratando-se de relação de consumo, incide, com plena eficácia, o dever de informação insculpido no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e ostensivas acerca dos produtos e serviços ofertados.

Nesse contexto,
não se revela idôneo o argumento defensivo suscitado pela instituição financeira no sentido de que o autor poderia ter obtido os documentos por meio dos canais disponibilizados em seu sítio eletrônico
, porquanto
inexiste comprovação de que tais mecanismos tenham sido efetivamente comunicados ao consumidor
, tampouco de que lhe tenha sido prestada orientação adequada após o envio da notificação extrajudicial.

No que tange à invocação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 631.240 (Tema 350), tal como manejada pelo juízo de origem, revela-se acertada a insurgência do apelante ao sustentar a inaplicabilidade automática desse precedente ao caso vertente.

Com efeito, a orientação firmada pela Suprema Corte circunscreve-se à exigência de prévio requerimento administrativo no
âmbito das demandas previdenciárias
, não se irradiando, de modo indistinto, às relações de consumo de natureza bancária, as quais se submetem a regime jurídico próprio e dotado de especificidades normativas.

Destarte, uma vez evidenciada a presença dos requisitos delineados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a configuração do interesse de agir nas ações de exibição de documentos, não subsiste fundamento jurídico idôneo a amparar a extinção do processo sem resolução do mérito sob o argumento de ausência dessa condição da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular processamento do feito, com o prosseguimento da ação revisional de contrato, incluindo a análise do mérito dos pedidos formulados pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026